Tribunal: TJMT
Processo: 0007589-27.2015.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007589-27.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO MASSANORE BANDO - CPF: 080.395.248-14 (APELADO), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO), CHEMINOVA BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.489.019/0001-06 (APELANTE), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), LILIAN DOS SANTOS - CPF: 616.643.831-15 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (APELANTE), CHEMINOVA BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.489.019/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATA SEM ACEITE – CANHOTOS QUE COMPROVAM O RECEBIMENTO DA MERCADORIA – NOTÓRIA RELAÇÃO JURÍDICA – VÁRIAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE PESSOAS NA RESIDÊNCIA – POSTERIORMENTE MUDOU-SE – NOVO ENDEREÇO NÃO INFORMADO – TEMA 921 DO STJ APLICÁVEL AO CASO – PROTESTO POR EDITAL VÁLIDO - RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1 - A duplicata ou triplicata mercantil desprovida de aceite, desde que acompanhada de documento hábil a comprovar a entrega das mercadorias ou a prestação dos serviços, bem como de instrumento de protesto é, nos exatos termos do art. 15, II da Lei nº 5.474/68, título hábil a embasar a ação executiva.

2 - O credor buscou o devedor no endereço fornecido, várias vezes, com envio de intimações por via de tabelionato da praça, para fins de cumprimento legal, em tentativas nas datas de 13/11/2014 (ausente), 12/11/2014 (mudou-se) e 19/12/2014 (mudou-se), além do êxito em conseguir notificar da mora pelas notas fiscais de nº 1638 e nº 2374. Por esta via entendo que de fato o recorrente/exequente não mediu esforços a esgotar os meios de localização do devedor, a constitui-lo em mora, que a meu viso, autorizaram a intimação por via edital.

3 - A jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação da notificação por edital, ficta, quando o credor demonstrar que buscou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que ficou comprovado nos casos em que consubstanciou em documento de protesto, ante as inúmeras vezes que se apresentou no endereço a intimá-lo.

4 - É válido o protesto por edital quando esgotados os meios para localização do devedor, nos termos do Tema 921 do STJ.

5 - Inclusão na ação perante o juízo de primeiro grau, dos títulos executivos de duplicatas mercantis de nº 3905, nº 606, nº 18212, nº 850, nº 914, nº 20843, nº 1670, nº 23932 e nº 4181.

6 – Sentença reformada. Recurso de apelação provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível de n. 0007589-27.2015.8.11.0037 interposto por CHEMINOVA BRASIL LTDA. em face de sentença proferida em “EMBARGOS À EXECUÇÃO”, movida por PAULO MASSANORE BANDO, face o ora apelante, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 161013403 o magistrado de piso julgo parcialmente procedentes os embargos à execução, para declarar a nulidade parcial da ação de execução, especificamente em razão da ausência de força executiva relativamente às duplicatas nº 3905, nº 606, nº 18212, nº 850, nº 914, nº 20843, nº 1670, nº 23932 e nº 4181, determinando sua exclusão do valor em execução, a qual deve prosseguir apenas pelo valor residual relativo à nota fiscal nº 1638 (R$120.159,00) e à nota fiscal nº 2374 (R$17.347,67).

Em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 92% para a parte embargada (que sucumbiu na maior parte) e 8% para a parte embargante. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada parte, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa complexidade da ação.

Não satisfeito, o embargado interpôs recurso de apelação sob o ID 161013410.

Em suma, alega o apelante da regularidade formal dos instrumentos de protesto - existência de título executivo extrajudicial, pois alegou que a intimação do Apelado acerca do protesto foi certificada nos respectivos instrumentos por serventuário, dotado de fé-publica e realizada dentro dos ditames da lei aplicável à espécie.

Sustentou que o título executivo extrajudicial foi formado, já que estão anexados aos autos as duplicatas, as notas fiscais, os comprovantes de entrega de mercadorias e os instrumentos de protesto, em que consta a certidão de intimação do Apelado, por serventuário dotado de fé-publica e realizada dentro dos ditames da lei aplicável à espécie, ainda que por edital.

Arguiu que o juízo sentenciante, não bem ponderou os documentos existentes nos autos, e que se bem observados levariam a uma conclusão diametralmente oposta, ou seja, de que – além de regularidade formal – os instrumentos de protestos revelavam a efetiva e material impossibilidade de localização pessoal do apelado para a intimação do protesto, legitimando a intimação por edital, em linha com os entendimentos exarados pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

Combateu os fundamentos da sentença sob a alegação de que os instrumentos de protesto acostados aos autos, atestaram ora a ausência do Apelado no endereço declinado, ora a informação de mudou-se, o que revela, sem nenhuma dúvida, a efetiva impossibilidade de intimá-lo por outro modo, nada havendo de ilegal na conduta do referido Tabelionato, que efetivou a intimação por edital.

Contestou a condenação da embargada aos honorários sucumbenciais e seu percentual arbitrado em seu desfavor (80%), sob alegação de que embora os títulos tenham sido declarados como inexequíveis – não são incobráveis, tendo em vista que possível, ainda, o ajuizamento de ação monitória. Que o percentual arbitrado em seu desfavor, afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, visto que o valor (R$ 173.089,29) superará em valores absolutos o montante que ele, apelado, deverá pagar para a apelante nos autos da ação de execução (R$ 137.506,37) remanescente das notas exequíveis.

Requer seja conhecido e dado provimento ao recurso de apelação para reformar parcialmente a r. sentença declarando-se hígidos os protestos relativos às duplicatas mercantis consideradas inexequíveis, a saber de nº 3905, nº 606, nº 18212, nº 850, nº 914, nº 20843, nº 1670, nº 23932 e nº 4181, determinando sua reinclusão do valor em execução.

Requer os honorários sejam arbitrados por valor mínimo, não se utilizando a regra do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, mas por equidade (art. 85, 8º, CPC), uma vez que se houve algum erro, foi do cartório de protesto e não da apelante.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 161013417.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Tratam-se de “Embargos à Execução” fundada em título extrajudicial, tendo por objeto notas fiscais e duplicatas; que utilizaram como tese de fundo a alegada exequibilidade das duplicatas por falta de regularidade formal do ato de intimação por protesto dos títulos, já que as intimações correlatas foram formalizadas por edital.

Em instância primeva o juiz aquo julgou parcialmente procedentes os embargos à execução consignando que o artigo 15 da Lei nº 9.492/1997, dispõe que a intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

E ainda salientou que o motivo lançado nos instrumentos de protesto foi a de “ausência” do devedor (‘Motivo do Edital (se for o caso): Ausente’), e que o retorno negativo da notificação pelo motivo “Ausente” não autoriza, de fato, a intimação por edital, já que devem ser previamente esgotadas as tentativas para a localização do devedor, situação não experimentada em intimação dos executados.

A síntese recursal funda-se em existência de título com força executiva ante regularidade formal empenhada nos instrumentos de protestos, que revelaram na efetiva e material impossibilidade de localização pessoal do apelado para a intimação do protesto, legitimando a intimação por edital, em linha com os entendimentos exarados pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Compulsando os autos da EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL (0002119-15.2015.8.11.0037), verifica-se nos protestos objurgados, indexados nos autor originários sob ID. 47506074 e seguintes, percebe-se pelo próprio protesto o motivo pelo qual operou-se a intimação por edital, eis que mais de um documento indica a impossibilidade de realizar a notificação pessoal por “ausente” e “mudou-se”.

No caso sub judice, os instrumentos de protestos por edital, prova da constituição em mora do devedor, somente foram utilizados após as tentativas de localização do devedor, que a meu viso, dão ensejo a autorização do protesto por intimação editalícia, já que cumpre com a inteligência, expressa da Lei nº 9.492/97.

Saliento que a comprovação da mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução, e o protesto, em ato de constituir a mora do devedor, é elemento integrativo da força executiva das duplicatas sem aceite, na forma do artigo 15, II, ‘a’, da Lei nº 5.474/68.

O caput do artigo 15 da Lei n.º 9.492/97, que define competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e dá outras providências, dispõe que: “A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.”

Assim foi firmada a tese do tema 921 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso:

“1. O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto;

2. É possível, à escolha do credor, o protesto de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, no tabelionato em que se situa a praça de pagamento indicada no título ou no domicílio do devedor.”

Disto sobressaí que o recorrente, em obediência ao determinado em 15 da Lei n.º 9.492/97, buscou o devedor no endereço fornecido, várias vezes, com envio de intimações por via de tabelionato da praça, para fins de cumprimento legal, em tentativas nas datas de 13/11/2014 (ausente), 12/11/2014 (mudou-se) e 19/12/2014 (mudou-se), além do êxito em conseguir notificar da mora pelas notas fiscais de nº 1638 e nº 2374. Por esta via entendo que de fato o recorrente/exequente não mediu esforços a esgotar os meios de localização do devedor, a constitui-lo em mora, que a meu viso, autorizaram a intimação por via edital.

Nesse sentido colho jurisprudência do c. STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA SEM ACEITE. TÍTULO PROTESTADO E COMPROVADA A ENTREGA DE MERCADORIAS. SÚMULAS N. 83 E 7 DO STJ. 1. A duplicata sem aceite devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes a comprovar a entrega das mercadorias é título hábil a aparelhar processo de execução. 2. Rever o entendimento do Tribunal a quo acerca da produção dos documentos necessários à atribuição de exigibilidade ao título executivo extrajudicial demanda a necessária incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é incabível em recurso especial. 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 697.460⁄RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22⁄09⁄2015, DJe 28⁄09⁄2015).

Não há dúvida de que o julgamento proferido nesta apelação está em desconformidade com o posicionamento do eg. STJ sedimentado na comprovação da mora, em que duplicata mesmo desprovida de aceite, mas acompanhada de documento hábil a comprovar a entrega das mercadorias ou a prestação dos serviços, bem como de instrumento de protesto é, nos exatos termos do art. 15, II da Lei nº 5.474/68, é título hábil a embasar a ação executiva.

Assim, é possível o protesto via edital, desde que buscada a intimação no endereço informado pelo devedor, como é o caso em apreço.

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TRIPLICA-TAS MERCANTIS SEM ACEITE - NOTA FISCAL, COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA E PROTESTO - TÍTULOS LÍQUIDOS, CERTOS E EXIGÍVEIS - INCLUSÃO DAS DESPESAS COM O PROTESTO DOS TÍTULOS - POSSIBILIDADE. A duplicata ou triplicata mercantil desprovida de aceite, desde que acompanhada de documento hábil a comprovar a entrega das mercadorias ou a prestação dos serviços, bem como de instrumento de protesto é, nos exatos termos do art. 15, II da Lei nº 5.474/68, título hábil a embasar a ação executiva. Presentes os requisitos previstos em lei, não há que se falar em inexistência de título executivo e em extinção da execução. Admite-se a inclusão no montante da execução dos valores relativos as despesas cartorárias referentes ao protesto dos títulos executados”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.100475-3/001, Relator (a): Des. (a) Valéria Rodrigues Queiroz, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2019, publicação da súmula em 06/11/2019).

A jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação da notificação por edital, ficta, quando o credor demonstrar que buscou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que ficou comprovado nos casos em que consubstanciou em documento de protesto, as inúmeras vezes que se apresentou no endereço a intimá-lo.

“ APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – DUPLICATAS PROTESTADAS – CITAÇÃO EDITALÍCIA – VALIDADE – PRAZO LEGAL DE 3 DIAS PARA REGISTRO DO PROTESTO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DO TÍTULO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. 2. A citação do devedor será por edital se adotado o procedimento previsto no art. 15 da Lei nº 9.492/97. 3.Tratando-se de dívida positiva e líquida, lastreada em duplicatas, os juros de mora começam a fluir a partir de cada vencimento, nos termos do art. 397, do C. Civil.” (TJMT, N.U 0000572-03.2012.8.11.0050, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018) – destaquei.

Houve a tentativa de intimação pessoal do devedor, ora recorrido, restando frustrada a notificação de protesto de dívida pelo motivo “ausente” e “mudou-se”, configurando os termos do artigo 15 da Lei nº 9492/97 – “localização incerta ou ignorada”, “for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato”, ou, ainda, “ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”, dessarte, a intimação poderá ser por edital.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DUPLICATA SUPOSTAMENTE SEM ACEITE – CANHOTOS QUE COMPROVAM O RECEBIMENTO DA MERCADORIA – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – PROTESTO POR EDITAL VÁLIDO – AUSÊNCIA DE PESSOAS NA RESIDÊNCIA – PLACA DE VENDE-SE – NOVO ENDEREÇO NÃO INFORMADO – TEMA 921 DO STJ APLICÁVEL AO CASO – RECURSO DESPROVIDO. É válido o protesto por edital quando esgotados os meios para localização do devedor, nos termos do Tema 921 do STJ. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto. (N.U 1006595-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, em reforma da sentença de primeiro grau, para JULGAR IMPROCEDENTES os Embargos à Execução, e DETERMINAR o prosseguimento do feito executório, com inclusão na ação perante o juízo de primeiro grau, dos títulos executivos de duplicatas mercantis de nº 3905, nº 606, nº 18212, nº 850, nº 914, nº 20843, nº 1670, nº 23932 e nº 4181 perante o juízo de origem.

Em razão do novo resultado da demanda, condeno a embargante/recorrida ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento), incidente sobre o valor dado a execução (art. 85, §2º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023